Tribunal: STF
Processo: Rcl 37100
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. DIREITO TRABALHISTA ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Vip Transportes Urbano Ltda., em face de decisão proferida Tribunal Superior do Trabalho nos autos nº 1000136-15.2017.5.02.0612, por suposta violação à autoridade da decisão exarada no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral). 
    2. Argumenta que a decisão reclamada não observou a determinação do Relator do ARE 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    3. Afirma que, “trata-se na origem de Reclamação Trabalhista, onde se discute a validade de norma coletiva que prevê o redução e/ou o fracionamento do intervalo intrajornada nos termos do artigo 71 § 5º da CLT e embasado no artigo 7º, inciso XXVI da Constituição Federal. ” (eDOC 1, pg. 5).
    4. Destaca que, “o Tribunal Regional da Segunda Região invalidou os termos da norma coletiva em questão, e ao ser interposto Recurso de Revista este não teve a transcendência do tema reconhecida. E em sede de Agravo de Instrumento, foi suscitado o sobrestamento do feito considerando a decisão acima, não sendo esta acolhida ”. 
    5. Requer a suspensão dos autos nº 1000136-15.2017.5.02.0612, até o julgamento final, pelo plenário desta Corte, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633/GO, com Repercussão Geral reconhecida.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral).
    4. Neste paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, Sua Excelência determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
    5. Por sua vez, reproduzo as informações prestadas pelo Órgão reclamado:
    “Mediante o exame do Processo TST-AIRR-1000136-15.2017.5.02.0612, assinalo que o nobre Relator, Exmo. Sr. Ministro Emmanoel Pereira, por meio da decisão publicada em 2/8/2019, negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Reclamada, consoante os seguintes fundamentos:
    ‘Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho que negou seguimento a recurso de revista. 
    Na minuta de agravo, a parte insiste no processamento do seu recurso de revista.
    Examino. 
    O recurso de revista foi interposto contra acórdão publicado sob a égide da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, razão pela qual passo a examinar a viabilidade recursal sob o prisma da transcendência, na forma do referido dispositivo e dos artigos 246 e seguintes do RITST.
    De plano, verifico a existência de óbice ao exame do recurso de revista, na forma do despacho de admissibilidade recursal que lhe negou seguimento.
    Consta da decisão recorrida:
    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS
    Tramitação na forma da Lei n. 13.467 /2017.
    Tempestivo o recurso ( decisão publicada no DEJT em 09/03/2018 - Aba de Movimentações; recurso apresentado em 19/03/2018 - id. d09c00b).
    Regular a representação processual, id. 1228e62.
    Satisfeito o preparo (id(s). 5caf011 -, 444ed90 e d09c00b).
    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS
    Duração do Trabalho / Intervalo Intrajornada.
    Alegação(ões):
    - violação do(s) artigo 7°, inciso XXVI; artigo 7°, inciso XXII, da Constituição Federal.
    - violação do(a) Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 71, §5°.
    - divergência jurisprudencial.
    A r. decisão está em consonância com a Súmula de nº 437 do C. Tribunal Superior do Trabalho.
    O recebimento do recurso encontra óbice no artigo 896, § 7°, da CLT, e Súmula nº 333 do C.TST, restando afastada a alegada violação dos dispositivos legais apontados e prejudicada a análise dos arestas paradigmas transcritos para o confronto de teses.
    DENEGO seguimento quanto ao tema.
    CONCLUSÃO
    DENEGO seguimento ao Recurso de Revista.
    A reclamada alega ter comprovado o cabimento do recurso de revista, em face da eficácia e validade de norma coletiva que reduz o tempo do intervalo intrajornada.
    Como se pode perceber, de fato, a ausência de transcendência do recurso de revista desautoriza o seu prosseguimento.
    Isso porque, dada a natureza peculiar do recurso de natureza extraordinária, como é o recurso de revista, somente a violação direta a preceito constitucional ou de lei federal, ou mesmo a eventual ausência de uniformização jurisprudencial acerca de questões de direito pátrio, possuem o condão de acionar a jurisdição desta Corte Superior Trabalhista, o que não ocorre na espécie, dado que a questão atinente à impossibilidade de norma coletiva dispor sobre a redução do intervalo intrajornada é matéria pacífica no âmbito deste Tribunal, como deixa antever o teor da súmula 437 do TST.
    Daí porque, neste caso concreto, não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, já que não se está diante de hipótese na qual haja desrespeito à jurisprudência consolidada desta Corte (transcendência política), tampouco há tese jurídica inédita a ser fixada em questão peculiar no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica) - neste caso o valor total da condenação não torna a causa relevante do ponto de vista econômico.
    Não preenchido, assim, em nenhuma de suas vertentes, o requisito da transcendência, não há como dar prosseguimento ao recurso de revista obstado.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 5°, da CLT c/c o art. 248 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, bem como a ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursai (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa imediata dos autos à origem.’
    Em face da decisão acima transcrita, a Reclamada interpôs Embargos de Declaração, os quais foram considerados incabíveis, por meio do despacho publicado em 13/9/2019, verbis:
    ‘Trata-se de embargos de declaração opostos por VIP TRANSPORTES URBANO LTDA., em 09/08/2019, contra a decisão de sequencial nº 06 que denegou seguimento ao seu agravo de instrumento em recurso de revista, em face da intranscendência das matérias nele versadas.
    Os embargos declaratórios são manifestamente incabíveis, tendo em vista que o artigo 896-A, § 5°, da CLT, dispõe que "É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’.
    Assim, indefiro o processamento do apelo, com fundamento no referido dispositivo legal, bem como pela ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursal (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), e determino a baixa dos autos.’
    Foi determinada a baixa imediata dos autos, que foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 2 ª Região em 13/9/2019.”.
    6. Da análise dos autos, constato que a questão tratada na origem traz à baila o debate acerca da invalidade de cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada. A propósito, reporto-me à Súmula nº 437, II, do TST.
    INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
    II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.
    7. Conquanto o paradigma de repercussão geral tenha como matéria de fundo a supressão das horas in itinere, entendo que a proposta formulada pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral) não se restringe a essa temática.
    8. O acórdão mediante o qual reconhecida a repercussão geral propõe revisão de temas cujas matérias de fundo não tratam apenas das horas in itinere, embora em todos eles julgada a questão da validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. A elucidar essa intelecção, extraio do mencionado acórdão (grifei):
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.
    [...]
    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que afastou, em síntese, a validade da norma coletiva que suprimia direitos relativos a horas in itinere. [...]
    Nas razões recursais, alega-se ser devida a manutenção do pactuado em negociação coletiva, por meio do qual e estabeleceu que não seriam pagas como extra as horas in itinere, em razão do princípio da prevalência do acordo coletivo de trabalho e da autonomia da vontade das partes contratantes. Sustenta-se que o Tribunal de origem afronta a Constituição Federal ao assentar a invalidade do ajustado no referido instrumento, ao fundamento de que suprime o direito previsto no art. 58, § 2º, da CLT. 
    Nesse sentido, afirma-se violação ao princípio da prevalência da negociação coletiva, contido no artigo 7º, XXVI, da CF/88, bem como ao da segurança jurídica, tendo em vista o possível temor dos empregadores em firmar acordos, ante o risco de ter sua validade negada pelo Poder Judiciário. [...]
    1) Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762 e reconhecimento da repercussão geral da matéria. Conforme relatado, discute-se nos presentes autos a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.
    Inicialmente, cumpre registrar que o STF, ao apreciar os temas 357 e 762 da sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a discussão acerca de disposição de direitos trabalhistas por instrumento coletivo de trabalho restringir-se-ia ao âmbito infraconstitucional.
    Quanto ao tema 357, de minha relatoria, assentou-se que a controvérsia relativa à redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho, no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva, estaria restrita ao âmbito infraconstitucional, motivo pelo qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. [...]
    Por sua vez, no julgamento do tema 762 (RE-RG 820.729, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 3.10.2014), o Pleno consignou que a controvérsia relativa à validade de norma coletiva de trabalho que limita o pagamento de horas in itinere a menos da metade do tempo efetivamente gasto pelo trabalhador no seu trajeto até o local do serviço, fundada na interpretação da Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei 10.243/01, é de natureza infraconstitucional. Cito a ementa do referido julgado:
    [...]
    Entretanto, revisitando a matéria à luz do texto constitucional e levando em consideração a evolução do entendimento da Corte sobre o assunto, notadamente no que se refere ao julgamento do RE-RG 590.415, tema 152, da sistemática da repercussão geral, entendo necessária a revisão das teses anteriormente firmadas. 
    Cumpre ainda registrar que o próprio ministro Teori Zavascki, em 2017, momento posterior ao julgamento do tema 752, votou no sentido de reconhecer a validade de instrumento coletivo que restringia direito do trabalhador, especificamente no que se refere a horas in itinere (RE-AgR 895.759, de sua relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2017), o que demonstra ter havido a superação do citado precedente firmado no âmbito da repercussão geral, a configurar a constitucionalidade da matéria em debate.
    Dessa forma, concluo que a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.
    2. Reafirmação da jurisprudência
    Corroborando o entendimento de que a questão em debate possui índole constitucional, registro que esta Corte firmou orientação no sentido de que a Constituição Federal de 1988, em diversos incisos do art. 7º, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, consubstanciada nos acordos e convenções coletivas. 
    Nesse sentido, destaco o julgamento do RE-RG 590.415 (tema 152), paradigma da repercussão geral, que tratou da renúncia a direitos trabalhistas mediante adesão a plano de demissão voluntária (PDI) aprovado em acordo coletivo, desde que não relacionado a direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa desse paradigma:
    [...]
    Nessa ocasião, o relator ressaltou o alcance da autonomia da vontade no âmbito do Direito do Trabalho, com base na condição de inferioridade em que se encontram os trabalhadores perante seu empregador e no modelo de normatização justrabalhista adotado pelo ordenamento positivo brasileiro. 
    Nesse contexto, afirmou que a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual, tendo em vista que, no âmbito do direito coletivo do trabalho, não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. 
    Além disso, anotou, entre outros pontos, que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas e tornou explícita a possibilidade de utilização desses instrumentos, inclusive para a redução de direitos trabalhistas. Consignou ainda que a Carta Magna atribuiu ao sindicato a representação da categoria e impôs a sua participação nas negociações coletivas, conforme se depreende dos dispositivos a seguir transcritos:
    [...]
    No mesmo sentido, o relator do citado paradigma (RE-RG
    590.415), Min. Roberto Barroso, consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Confira-se, a propósito, o excerto abaixo:
    [...]
    Nesses termos, verifico que a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de reconhecer a validade de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ainda que disponha sobre a redução de direitos trabalhistas. 
    Entretanto, cumpre destacar que a redução ou limitação dos direitos trabalhistas pelos acordos coletivos deve, em qualquer caso, respeito aos direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados.
    Tal ressalva também foi assentada pelo Pleno no julgamento do tema 152 da repercussão geral. A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo relator Min. Roberto Barroso: [...]
    Feitas essas considerações, proponho a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AIRG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos. 
    E, nessa extensão, manifesto-me pela existência de repercussão geral da questão e reafirmo a jurisprudência desta Corte, de modo a assentar a seguinte tese: “Os acordos e convenções coletivos devem ser observados, ainda que afastem ou restrinjam direitos trabalhistas, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias ao direito flexibilizado na negociação coletiva, resguardados, em qualquer caso, os direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados”.
    Desse modo, conforme bem delineado no já citado voto do relator do RE 590.415, Min. Roberto Barroso, no âmbito da repercussão geral, não deve ser vista com bons olhos a sistemática invalidação dos acordos coletivos de trabalho com base em uma lógica de limitação da autonomia da vontade exclusivamente aplicável às relações individuais de trabalho, uma vez que tal fato violaria os diversos dispositivos constitucionais que valorizam as negociações coletivas como instrumento de solução de conflitos coletivos. 
    Ademais, na presente hipótese, trata-se de direito disponível, o qual foi inclusive suprimido pela reforma trabalhista, podendo se sujeitar à autonomia de vontade coletiva expressa mediante acordo e convenção coletivas. Nesses termos, ao não reconhecer a validade do acordo coletivo no caso, o Tribunal de origem viola o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. 
    Dessarte, deve-se considerar válido o acordo coletivo firmado entre as partes, por meio do qual se delimitou o tempo de horas in itinere a ser pago aos trabalhadores, bem como sua natureza salarial. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário da Mineração Serra Grande S.A., para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, no tocante ao pagamento das horas in itinere (art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 21, §1º, do RISTF)”.
    9. Nesse contexto, a matéria versada na origem não guarda conformidade com aquela discutida no paradigma de repercussão geral, no paradigma controvertida a validade de normas coletivas de trabalho pelas quais flexibilizados direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    10. No caso dos autos, cláusula de acordo coletivo de trabalho contemplando a redução do intervalo intrajornada, há manifesta ofensa ao art. 7º, XXII, da CF/1988, dispositivo constitucional que visa resguardar a higiene, saúde e segurança do trabalho, sendo norma de ordem pública, portanto, trata-se de direito absolutamente indisponível.
    11. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada não desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem.
    12. Por derradeiro, a reclamação exige estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado paradigma, de modo que não se excogita, nesta via estreita processual, da veiculada afronta ao que preceituado por esta Corte. Nesse sentido (grifei):
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO RE 579.648/MG (COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA). FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA DE CONTEÚDO ENTRE O ATO ATACADO E O PRECEDENTE DO STF. ACÓRDÃO DA CORTE QUE, NÃO OBSTANTE PROFERIDO NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, NÃO VINCULA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Falta, no caso, similitude fática e estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado da Corte apontado como desrespeitado (RE 579.648/MG). 2. Os precedentes do STF, proferidos no âmbito da sistemática de repercussão geral (art. 543-B do CPC), ainda que descumpridos, não propiciam o ajuizamento de reclamação, mormente quando o alegado descumprimento ocorrer perante juízo de primeiro grau. 3. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de recurso e ação rescisória. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 16551 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21.3.2014). 
    “EMENTA EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI DE IMPRENSA. ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA EM QUE NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA Nº 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 28308 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO RE 157.940/DF, NO RMS 21.305/DF E NA ADI 5.034-AGR/DF. DECISÕES DESPROVIDAS E EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. DECABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 4.364/SC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI DECIDIDO NO JULGADO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme a jurisprudência da Corte, não se admite a propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, ressalvada a hipótese de o reclamante ter figurado como sujeito processual na causa invocada como paradigma. III – É inviável a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32516 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.3.2019). 
    13. Nesse contexto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora